Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTESTAÇÃO TARDIA POSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. CONDENAÇÃO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETRO PREFERENCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1.O CPC, ao dispor sobre a revelia, privilegiou o ingresso, ainda que tardio, do réu no feito ( arts. 344,345,349 e 355, todos do CPC).
2.Os honorários advocatícios remuneraram o advogado que atuou na causa, observando seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, mesmo que apresentada defesa tardiamente, antes da sentença, resta demonstrado a atuação do profissional.
3.Havendo sucumbência recíproca e equivalente, não se pode admitir a disparidade das verbas arbitradas, devendo a fixação ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade.
4.O art. 85, § 2o, do CPC estipula ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5.Recurso parcialmente provido.